Tribunal: TJBA
Processo: 0005395-36.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0005395-36.2015.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

Advogado(s): FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, TIAGO LEAL AYRES

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL E
TRIBUTÁRIO
. PROCEDIMENTO COMUM. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL DE POSTERGAÇÃO/DIFERIMENTO DO
CONSTITUCIONAL E
TRIBUTÁRIO
. PROCEDIMENTO COMUM. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL DE POSTERGAÇÃO/DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OS PROGRAMAS DE DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ICMS NÃO VIOLAM O SISTEMA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS PREVISTO NO ART. 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DESDE QUE SEJA PRESERVADO O REPASSE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Nº
1.288.634.
TEMA
1172 DO STF.
REPE
R
CUSSÃO GERAL.
NEGADO PROVIMENTO.

PRELIMINARES
REJEITADAS.

MÉRITO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL.
CONDENAÇÃO D
O
AUTOR
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, FIXADOS NOS PERCENTUAIS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA ATÉ 200 (DUZENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS, E 8% (OITO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, ACIMA DE 200 (DUZENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS ATÉ 2.000 (DOIS MIL) SALÁRIOS-MÍNIMOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC.

I
-
T
rata-se
de
Procedimento Comum Cível
nº
0005395-36.2015.8.05.0000
,
com pedido de tutela antecipada,
proposto

pelo

MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
contra
o
ESTADO DA BAHIA

a fim de
compelir o
Ente Estatal
ao repasse integral da quota/percentual na participação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços Interestadual e Intermunicipal e Comunicação – ICMS de acordo com o IPM (Índice de Participação dos Municípios) do requerente, definido pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia anualmente, sem a exclusão dos valores retidos em proveito dos programas estaduais de incentivos fiscais,
ou seja,
computando-se
tais
valores não arrecadados, a exemplo do “FazBahia”, Proalba”, “Proauto”, “Desenvolve”, dentre outros.

II

-
Inicialmente
,
no que se refere à
violação descrita na
exordial
,
em que pese a manutenção do sobrestamento de
ID
57056706

do presente
Procedimento Comum Cível
até a conclusão do julgamento do
IRDR nº 0005646-20.2016.8.05.0000 (Tema nº 04)
,
de Relatoria do Des.
Mário Augusto Albiani Alves Júnior,

pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
chamo o feito à ordem para
assentir

que o Supremo Tribunal Federal já dirimiu a controvérsia quando do julgamento do
RE 1288634
,
de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes,

Tema 1172
, Julgado em 17/12/2022, Publicado em 09/02/2023,
Transitado em Julgado em 06/03/2024
,
sendo
forçoso reconhecer a
possível
perda de objeto
d
o aludido incidente na forma do
s
art
igos
485, VI c/c 987, § 2º
ambos
do CPC.

I
II
-
Por outro lado
,
verifica-se que já houve
julgamento do IRDR nº 0005646-20.2016.8.05.0000 (Tema nº 04),
em Decisão Monocrática
do Des.
Mário Augusto Albiani Alves Júnior,

acostad
a
aos respectivos autos em
24/10/2024
, conforme se depreende do
ID 6
9827475

do referido processo,
proferida
nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, imperiosa a extinção do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em razão da perda superveniente do interesse de agir diante da perda do objeto, considerando que a todos os processos que estão suspensos será aplicada a seguinte Tese Vinculante: TEMA 1172 -
Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR
, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.
Comunique-se ao NUGEPNAC para promover a baixa na suspensão dos feitos relacionados ao presente incidente, frente ao caráter exemplificativo da Tese Vinculante.
”.
Dessa forma
, adota-se o aludido precedente
em repercussão geral
proferido pelo STF.

IV
-
Feitas essas considerações,
resta desnecessária a
análise
neste momento
da

preliminar
de impossibilidade jurídica do pedido face
à
inexistência de legislação que ampare o pedido do
A
utor
,
suscitada pelo Estado da Bahia,
em sede de
contestação
,
considerando que esta se
confunde
com o próprio m
érito
da causa
,
já que
o Código de Processo Civil excluiu essa condição de ação,
consist
indo
dizer que
a parte
autora formulou
uma pretensão que é vedada pela lei,
o que se trata de questão meritória.
Portanto,
o
princípio da primazia da decisão de mérito
estabelece
que a preliminar arguida deve ser analisada
conjuntamente
com o mérito da causa,
consoante
o art. 6º do CPC/
2015
.
E
m sendo assim,
deve ser
rejeitada
a prefacial
de mérito
suscitada
pelas razões expostas
.

V
-
Quanto à preliminar
de inépcia da petição inicial em razão da incompatibilidade entre pedido e relato fático

arguida
pelo Estado da Bahia,
não merece

guarida
.
Sobre o tema,
estabelece o art. 330, I e §1º, III, do CPC 2015:
Logo, tal argumento se
confunde com o próprio mérito da
contenda
,
havendo coerência lógica entre os
fatos
e o
pedido,
o que possibilita
a defesa e o contraditório pela parte contrária.
Por tais razões,
afasto a preliminar aventada
.

VI
-
Quanto à preliminar de
inadequação da via processual eleita — pedido de condenação baseada em estimativa de receita — impossibilidade de quantificação do suposto prejuízo e da respectiva cominação que fundamentasse propositura de ação condenatória
,
igualmente não merece razão.
Portanto
,
o Ente Estatal assevera
que
não se constatam subsídios
ou critérios para quantificar
o alcance
da condenação
a fim de desvelar
valores supostamente devidos.
Entretanto, o Código de Processo Civil faculta a
liquidação por arbitramento,
consoante o art.
509, inciso I, do
mesmo diploma legal, que reza: “
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:
I
- por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
;”.
Em virtude disso
,
rejeito a preambular arguida
.

V
II
-
No mérito
,
o cerne da questão gravita
em
torno de
saber
acerca da
existência ou não de violação
às normas
jurídic
as

no que concerne

ao
repasse pelo Estado da quota de participação no Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços Interestadual e Intermunicipal e Comunicação – ICMS para o Município de Palmas de Monte Alto,
englobando
-se os valores não arrecadados em razão de programas estaduais de incentivos fiscais, a exemplo do “FazBahia”, Proalba”, “Proauto”, “Desenvolve”, dentre outros.

VII
I
-
Dito isso, convém ressaltar
que uma parte do ICMS arrecadado pelo Estado é repassada aos municípios, conforme previsto na Constituição Federal, no
art. 158, IV

(n
ormalmente, 25%).

IX
-
Nesse cenário, é cediço que os incentivos fiscais são meios oferecidos pelo governo, em geral, visando o fomento da política de desenvolvimento econômico, para estimular e apoiar determinados setores ou atividades econômicas, sendo que, a nível estadual, o incentivo fiscal se destina a contribuintes do ICMS do Estado.

X
-
Nesse passo, tem-se que a

concessão de benefícios fiscais

relativos ao
ICMS afeta
a
repartição de receitas
respectivas
entre o Estado e os municípios.
À vista dis
t
o, quando
o Estado
concede

benefícios fiscais
, como isenções ou descontos no ICMS para empresas, o valor total arrecadado com esse imposto diminui.
Significa dizer
que o
montante
a ser distribuído aos municípios também pode ser menor, já que a divisão é feita com base no total arrecadado.

X
I
-
Assim, os municípios podem receber menos recursos por causa desses benefícios, o que
também
pode impactar o orçamento local para serviços públicos. Portanto, a concessão de benefícios fiscais pode reduzir o valor da quota de ICMS repassada aos
entes municipais
.
Saliente-se que
os recursos gerados pela arrecadação desse imposto são divididos entre
os

entes
municipais

envolvid
os
.

X
I
I
-
Portanto, é
nesse

contexto jurídico
e
econômico que o
Município
d
e Palmas de Monte Alto
propõe uma compensação financeira para estabelecer um novo mecanismo de partilha na arrecadação do
ICMS
, levando em conta critérios específicos, como redistribuição de receitas, compensações de perdas
e
ajuste em função de mudanças na legislação fiscal.

X
II
I
-
Dessa maneira,
o pedido de compensação
financeira formulado pelo Autor,
a fim de
estabelecer novo mecanismo de composição da participação no produto da arrecadação do ICMS, com renúncia futura de receita declinada previamente em lei orçamentária
(como no caso de benefícios fiscais)
, não encontra
amparo
legal por ausência de
anuência
legislativa do Estado, para criar a compensação não prevista em lei.

XIV
-
De
outro giro
, a propositura de ação ordinária não é cabível com o aludido intento, podendo ser configurada como quebra do pacto federativo, inovação ao ordenamento jurídico,
revelando-se em
pedido juridicamente impossível por ausência de interesse de agir
,
posto que a presente demanda pretende a divisão de recurso
s
financeiros
e tributários, em detrimento do conjunto normativo que rege a matéria.

X
V
-
Por conseguinte
, tal pleito está relacionado às ações diretas de inconstitucionalidade
ou às ações coletivas com pedidos de inconstitucionalidade incidentais, eis que permitem a um grupo de pessoas buscar justiça de forma conjunta, defendendo direitos coletivos ou difusos,

propostas pelo
Ministério Público, Defensoria Pública, organizações da sociedade civil, Governo Federal, Estados, Municípios, Distrito Federal,
d
entre outros
legitimados.

XV
I
-
De mais a mais
, a pretensão formulada
afetaria o cálculo do repasse do ICMS em desvantagem financeira de outros municípios que não fazem parte desta relação processual
e
aos quais não foi facultado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, haveria colisão frontal com a legislação orçamentária, bem como
c
o
m

o
repasse aos demais municípios.

X
VI
I
-
Por tais razões
, tal pleito é
“juridicamente impossível”,
configurando-se em carência
de ação, por falta de interesse de agir, na sua modalidade adequação,
conforme o
Código de Processo Civil
e doutrina dominante.

X
VII
I
-
Pois bem.
A
cerca do caso em litígio albergou-se o
RE 1.288.634,

Tema 1172, do STF.
Ipsis verbis
:
Tema
1172

do STF

“
Efeitos da
concessão de benefícios fiscais
sobre o cálculo da quota devida aos municípios na
repartição de receitas tributárias
referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS,
a depender do modelo de implantação
, como nos Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goiás.
”.

XIX
-
Por conseguinte,
o Supremo Tribunal Federal,
por maioria de votos, apreciando o
T
ema 1172
de repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, fixando a seguinte tese: "
Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás -
não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV
, da Constituição Federal,
desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios
quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais
".
Precedente STF.

X
X
-
Consequentemente, de forma mais aprofundada, o pleito do Ente Municipal
compreende a imposição ao Ente Estatal que
repasse ao
Requerente
a parcela de 25% do produto de arrecadação do ICMS a que
teria direito
, sem
que fossem deduzidos
os valores decorrentes dos Programas Fiscais.

X
X
I
-
T
ais Programas são
“Informática”, “FazBahia”, “Proalba”, “Proauto”, “Desenvolve”, “Outros de Natureza Fiscal” e de todo e qualquer outro benefício, incentivo e isenção instituídos sem respaldo em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias.

X
XI
I
-
N
esse
enquadramento
, dispõe o art. 158,
IV,
da Constituição Federal: “
Art. 158
. Pertencem aos Municípios:
[...
]

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
.”.

XXIII
- Nesse ponto, convém rememorar que a Repercussão Geral é o instituto processual através do qual se reserva ao STF o julgamento de temas trazidos em recursos extraordinários que revelem questões relevantes sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico e que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.

XXIV
-
Portanto, são aqueles recursos nos quais a questão jurídica discutida é semelhante e se repetem de forma considerável nos tribunais de origem, podendo ser destacados e identificados como representativos da controvérsia a fim de que, quando encaminhados aos tribunais superiores, tenham solução uniforme. Entretanto, os relatores desses recursos nos tribunais superiores não estão vinculados a eles, podendo selecionar outros recursos como representativos da controvérsia.

XXV
-
Dessa maneira, diversamente
do quanto suscitado pelo Estado da Bahia no caso concreto, o julgado do STF não se
limitou

apenas
ao programa FOMENTAR do Estado de Goiás, tendo sido expressamente
esclarecido
que o julgado se aplica a todos os programas de diferimento ou postergação de ICMS (
logo,
programas de incentivos fiscais), sendo o FOMENTAR/PRODUZIR do Estado de Goiás
meros
exemplos apontados.

XXVI
- A
ssim, “
Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal,
desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.
”.

XXVII
-
Logo
,
a depender do caso concreto
,
é possível

que
os repasses das quotas constitucionalmente destinadas aos
Entes Municipais

sofram reduções

oriundas
de incentivos ou benefícios fiscais
conferidos
pelos Estados ou pela União
.
No entanto, é fundamental que o repasse da parcela pertencente aos Municípios seja preservado no momento em que o tributo é efetivamente arrecadado e ingressa nos cofres públicos estaduais. Essa preservação é importante para garantir que os
entes municipais
recebam os valores a que têm direito, mesmo diante de eventuais reduções por conta de políticas fiscais, não cabendo,
neste momento,
a irresignação do Ente Municipal, neste aspecto.

X
X
V
II
I
-
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no
ID 25817796
, “
Extinção
d
o Processo
s
em Resolução
d
e Mérito e, se for o caso, Improcedência do
P
edido.
”.

XXIX

-
Rejeição

d
a
s

Preliminares

e, no mérito,
Improcedência

d
o pedido formulado na exordial pelo Município de
Palmas de Monte Alto.

XX
X
- Condenação d
o
Autor
ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos percentuais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos, e

8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Procedimento Comum Cível

nº
0005395-36.2015.8.05.0000
,
em que figuram, como Autor, o
MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
, e, como Réu,
o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
as

PRELIMINARES

suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito,
JULGAR

IMPROCEDENTE
o pedido formulado na exordial pelo Município de
Palmas de Monte Alto
, condenando-se

o Autor
ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos percentuais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos, e

8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC
,
sobre o valor atualizado da causa
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 18 de dezembro de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05